Tribunal: TJMT
Processo: 8010411-94.2015.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TELAS SISTÊMICAS. APENAS DOIS PAGAMENTOS. SUBSTRATO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistentes os débitos questionados (R$ 384,84 e R$ 914,85) e condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
2. Propósito recursal da empresa é o afastamento da condenação ao argumento de que agiu dentro dos ditames legais. Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime a recorrente de minimamente trazer documentos ou indícios de contratação, com viés na responsabilidade objetiva que lhe é imposta pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, notadamente pela expressa negativa da parte recorrida quanto ao vínculo jurídico.
4. Telas sistêmicas com a existência de apenas 2 (dois) pagamentos é frágil, pois incapaz de sustentar a relação negocial no aspecto da continuidade e, consequentemente, a legalidade do débito.
5. O relatório de ligações é fato isolado sem o condão de demonstrar a legitimidade da relação contratual.
6. A jurisprudência é firme no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
7. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DARIO JORGE DE MORAES JUNIOR - CPF: 032.464.311-08 (RECORRIDO), MAYCON TADEU LAMIM - CPF: 061.497.636-76 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020